Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-58.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CESSÃO IRREGULAR DE ÁGIO DE VEÍCULO FINANCIADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade do adquirente de veículo financiado, por cessão irregular de ágio, pelos débitos incidentes, afastando a condenação por danos morais.
2. O embargante sustenta contradição, alegando duplicidade de cobrança em razão da existência de título executivo judicial contra terceiro, e omissão quanto à análise de cláusula contratual que atribuiria responsabilidade ao cedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição ou omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. Não há contradição, pois a responsabilidade do embargante decorre da aquisição do veículo e da assunção dos encargos, sendo distinta da obrigação do terceiro condenado em outro processo.
6. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou a validade do negócio jurídico e destacou que a cláusula contratual não afasta a responsabilidade do adquirente perante a autora.
7. A decisão está fundamentada de forma clara e coerente, conforme precedentes do STF, não sendo exigida manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados.
8. Eventual inconformismo com o resultado não configura vício sanável por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente para afastar alegações de omissão ou contradição."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 e art. 1.025 do CPC; arts. 186, 884 e 927 do CC. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 31.667 AgR, Min. Dias Toffoli, 2019.